Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA IRREGULAR DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO DE USO CONTROLADO. CETAMINA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, em razão da venda irregular de medicamento veterinário controlado.
II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Defesa pede a absolvição do acusado, por ausência de dolo. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado que o acusado vendia, em seu estabelecimento comercial, medicamento veterinário controlado, sem exigência de receita, sabendo que a substância poderia ser utilizada como psicotrópico, fica caracterizado o crime de tráfico de drogas.
4. Revela-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do delito, para o tipo previsto no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, uma vez que a conduta descrita no dispositivo em referência - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais - é diversa daquela atribuída ao acusado na denúncia.
5. Hipótese em que, de acordo com a prova dos autos, o acusado não tinha conexão com traficantes e a venda da substância cetamina se deu no balcão da loja, por um funcionário, de modo que não há evidências de que o acusado tinha conhecimento de que a droga seria enviada para o DISTRITO FEDERAL, sendo adequado, portanto, o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.
IV - DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33 e 40, inciso V; CP, artigo 273, § 1o-B.